Tribunal: TJDFT
Processo: 0738866-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÁLCULOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 968 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSENTE O COMANDO NA SENTENÇA LIQUIDANDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 968, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”. Foi definido, ainda, que a tese firmada é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante.
2. O STJ, no julgamento do recurso representativo de controvérsia (REsp 1.392.245/DF), firmou o entendimento de que não é possível a cobrança de juros remuneratórios na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença proferida na ação civil pública 16798-9/1998 (detentores de caderneta de poupança), pois não incluídos no título executivo judicial.
3. Ausente o comando para o pagamento de juros remuneratórios na sentença proferida na ação civil pública, descabe a inclusão da rubrica na fase de execução individual.
4. O trecho destacado pelos agravantes constante no voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos embargos de declaração no EREsp 1.319.232/DF, qual seja, “condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente (...)” (grifou-se), nada mais é que o alcance da condenação - limitada apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento.
5. O arbitramento de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença é exceção, somente cabível quando se evidenciar litigiosidade entre as partes que prolonga a atuação contenciosa de seus advogados.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.